Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS. NULIDADES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DAS APREENSÕES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM DENEGADA
1. Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de Habeas Corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional.
2. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Há mandado de busca e apreensão também em desfavor do paciente, com a consequente autorização de acesso ao conteúdo digital dos aparelhos celulares apreendidos em decorrência da investigação e não somente da pessoa alegada pela defesa como foco da diligência.
4. Esclarecido pela autoridade coatora os motivos que levaram à necessidade da medida e da consequente mitigação dos direitos de privacidade/intimidade do paciente, não há que se falar em vício de fundamentação na decisão, pois a busca e apreensão teve motivação coerente com os elementos evidenciados no parecer ministerial e teve a sua necessidade legalmente justificada.
5. Várias nulidades suscitadas ensejam análise probatória profunda, o que não é cabível no presente writ, por não se verificar nos autos as provas necessárias para a comprovação das alegações.
6. A decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que até o presente momento não restou demonstrado.
7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.